Tribunal: TJDFT
Processo: 0742791-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FASE DE CONHECIMENTO. FASE DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. TEMA 1.142. RETIFICAÇÃO. ADVOGADO. SOCIEDADE. ERRO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de expedição de precatórios distintos para cobrança dos honorários da fase de conhecimento e de cumprimento de sentença não merece acolhimento por burlar o critério de limite de valor estipulado na Constituição Federal, no art. 100, § 8o, da CR/88, e os percentuais escalonados previstos nos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC/15 para a cobrança de honorários em face da Fazenda Pública.
2. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.309.081, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.142), firmou tese no sentido de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.
3. Indevida a retificação da requisição expedida em favor do escritório de advocacia para que conste apenas o advogado, pois o contrato foi firmado com a sociedade. Ainda que se considere regular a requisição expedida em favor do advogado sócio-gerente da referida sociedade, não se vislumbra necessidade ou utilidade para a retificação postulada, pois o pedido não busca sanar suposto erro, mas tão somente favorecer a sociedade para fracionar os valores e escapar dos limites impostos pelos arts. 100, § 8o, da Constituição Federal e 85, §§ 3o e 4o, do CPC/15, o que se reputa indevido.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.